Tribunal: STF
Processo: ARE 1239761
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 77, p. 10):
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR - EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR (DOIS ANOS DE IDADE) QUE NECESSITA DE CUIDADOS MATERNAIS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 117 DA LEP - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    I - Os Tribunais Pátrios têm admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar quando demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, nos termos do rol taxativo previsto no art. 117 da LEP.
    II - Ocorre que a simples alegação de possuir filha menor não confere à agravante o direito de ser colocada em regime domiciliar quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados matemos à infante, podendo esta ficar sob os cuidados da pai, ou, na impossibilidade deste, de algum parente próximo, como os avós paternos ou matemos.
    III - Com o parecer. Recurso desprovido.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 43, p. 20/ eDOC 47, pp. 1-6), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, XLV e LVII; e 227, todos da Constituição Federal. Requer-se, em suma, o cumprimento da pena em regime domiciliar.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 58, p. 11-14).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na natureza infraconstitucional do debate apresentado. No entanto, a agravante deixou de impugnar especificamente esses fundamentos, limitando-se a reiterar as teses do recurso extraordinário (eDOC 40, pp. 15-22/ eDOC 43, pp. 1-18).
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente